Tribunal: TJBA
Processo: 0078208-39.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0078208-39.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: MARIA DA CONCEICAO VIANA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JACQUELINE SILVA PAIVA, JOSE EDUARDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO BRESSER. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de exibição de documentos, determinando a apresentação de extratos bancários relativos a conta mantida na época do Plano Bresser (junho de 1987). A ação foi ajuizada em 2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se subsiste o dever da instituição financeira de conservar e exibir documentos bancários referentes a período alcançado pela prescrição da pretensão de direito material subjacente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O dever de guarda e conservação de documentos pelas instituições financeiras encontra limite temporal no prazo prescricional aplicável às pretensões decorrentes da relação jurídica documentada, não sendo razoável a imposição de manutenção eterna de arquivos. 4 - No caso, tratando-se de pleito referente a expurgos inflacionários de 1987, aplica-se o prazo prescricional vintenário (art. 177 do CC/1916), por força da regra de transição do art. 2.028 do CC/2002. 5 - O reconhecimento da prescrição do direito material subjacente (pretensão de cobrança ou revisão) acarreta a carência superveniente de interesse processual na exibição dos documentos, impondo-se a extinção do processo com resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso a que se dá provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC/1916, art. 177; CC/2002, art. 2.028; CPC, arts. 98, § 3º, e 487, II; CF/1988, art. 5º, II

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0078208-39.2007.8.05.0001
, sendo parte Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e parte Apelada
MARIA DA CONCEICAO VIANA DE SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora para, reformando a sentença recorrida, acolher a prejudicial de prescrição e julgar extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.